Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723012-16.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: THERESA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO QUITADO NA ORIGEM. DESCONTOS EM FOLHA INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$41.970,96 (quarenta e um mil novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Em seu recurso, aponta coisa julgada, tendo em vista existir ação anterior em curso sobre o tema, embora se trate de período diverso dos presentes autos. Aduz a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a portabilidade foi firmada com o Banco do Brasil. Por fim, sustenta não haver falha na prestação do serviço, não sendo o caso de restituição. Pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (IDs 40040476 e 40040478). Contrarrazões da autora apresentadas no ID 36181400. Contrarrazões no ID 40040483. 3. Inicialmente, não há que se falar em coisa julgada, posto que o objeto da ação anterior era a restituição das parcelas (que foram devolvidas de forma simples), referentes aos meses de novembro de 2021 a abril de 2022, e no presente feito o pedido é na forma dobrada. Ademais, igualmente legítimo o banco réu, tendo em vista que no ID 40040431 constata-se a quitação integral do empréstimo, via portabilidade, devendo a própria instituição informar o órgão pagador para que cessem os descontos em seu nome. Afastadas as preliminares. 4. A questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 5. Incontroverso nos autos que o banco réu realizou descontos na folha da autora para pagamento do empréstimo consignado após a portabilidade da dívida feita para o Banco do Brasil (ID 40040433). Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços, mesmo após a parte ré ter sido advertida sobre os descontos indevidos. Contudo, o erro não foi corrigido, prejudicando o consumidor hipossuficiente, que teve de buscar o Judiciário para solução do conflito, configurando erro injustificável da instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida a condenação. 6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares afastadas. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1635625, 07230121620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela ré com pedido de efeito suspensivo e de prequestionamento. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar omissão no julgamento. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verificou no presente caso. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1661062, 07230121620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 44542312). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal: No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal